Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732904-60.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILLIAN DA COSTA GONCALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por integrante da Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WILLIAN DA COSTA GONÇALVES, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, após homologada sua prisão em flagrante, em audiência de custódia, por suposta infração ao art. 147, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06 (ameaça). Alega a impetrante, em síntese, não cabimento e desnecessidade da medida cautelar extrema. Pede, então, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Os requisitos da medida liminar estão presentes no caso. Como sustentado pela impetrante, a decretação da prisão preventiva, na espécie, não atende a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313, do CPP. Com efeito, o crime de ameaça, previstos no art. 147, do CP, não é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese expressa de cabimento da medida extrema, prevista no art. 313, I, do CPP. De outro lado, a decisão afirma expressamente inexistir medidas protetivas, o que autorizaria, em tese, a medida cautelar extrema para garantia de sua execução (inciso III). Já no que se refere à hipótese do inciso II, do art. 313, do CPP, como o registro de condenação anterior do paciente é antigo, já alcançado pelo período depurador do art. 64, I, do CP, a lei ressalva expressamente sua adoção para efeito de cabimento da custódia cautelar. Sendo assim, o decisum carece de substrato legal quanto ao cabimento da custódia cautelar. Ademais, do que consta dos autos, paciente e vítima mantém relacionamento há mais de 5 anos, sendo que nesse período não houve nenhum registro de atos de violência doméstica, tampouco depoimento de testemunhas ou pessoas próximas ao casal relatando atos de violência. Além disso, do andamento processual relativo aos autos no 0706861-29.2023.8.07.0019, consta que as medidas protetivas requeridas pela vítima foram deferidas, em 10/08/2023, e que, antes disso, o próprio indiciado, em audiência de custódia, já afirmara que irá se afastar da vítima, declinando, inclusive, endereço dos pais onde vai residir doravante. Assente-se que salvo em situações devidamente justificadas, o juiz não pode afirmar, a priori, que as medidas protetivas serão insuficientes para resguardar a vítima e coibir novas infrações. No caso, não há elementos para subsidiar a prognose de ineficácia das medidas protetivas deferidas. Com efeito, a espécie não indica situação extrema que ampare a conclusão, de plano, de que as medidas protetivas seriam ineficazes, se considerado o tempo de convivência do casal, a ausência de registros prévios de violência e a natureza do ato de violência em tese praticado. Dos elementos de informação colhidos, portanto, não há evidência suficiente que justifique a conclusão apriorística de ineficácia das medidas protetivas, razão pela qual a revogação da prisão preventiva se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo ser advertido expressamente pelo oficial de justiça sobre a existência de medidas protetivas em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação e contato, e que o descumprimento delas além de caracterizar crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, inafiançável na esfera policial, o sujeitará ainda à decretação de nova prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura, a ser cumprido com as advertências acima, que deverão ser devidamente certificadas pelo Oficial de Justiça. Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se à vítima por qualquer meio idôneo. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator